Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DELITO ANTERIOR À INOVAÇÃO LEGISLATIVA DO PACOTE ANTICRIME. NORMA PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO À OUTRA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há falar em violação à cadeia de custódia da prova (CPP, arts. 158-A e 158-B) e, conseguintemente, em nulidade processual, haja vista que o regramento jurídico dessa matéria adveio com o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), norma de natureza processual, não se aplicando, pois, a delitos anteriores à inovação legislativa, em razão do princípio do “tempus regit actum” (CPP, art. 2o), como é o caso dos autos. Ademais, eventuais irregularidades presentes no inquérito policial não têm o condão de gerar nulidade da fase processual, por se tratar de peça meramente informativa, sendo, inclusive, dispensável para a persecução penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), exige-se que o agente tenha dolo direto de imputar a alguém, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa em relação a uma das vítimas, conforme provas harmônicas coligidas nas fases policial e judicial, que evidenciam o dolo direto e específico em noticiar à autoridade policial fato que sabia não ser verdadeiro (suposto furto/apropriação indébita de celular por parte do ex-namorado, com a consequente venda do bem), mantém-se o decreto condenatório, não havendo falar em atipicidade ou em insuficiência probatória (CPP, art. 386, III ou VII).
4. Considerando que o ônus da prova cabe à acusação (CPP, art. 156, “caput”), e não restando demonstrado o elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa em relação à segunda vítima (mencionada como a adquirente do aparelho celular), impõe-se a absolvição da ré quanto à prática delitiva em questão, nos termos do art. 386, III, do CPP, com o consequente afastamento do concurso formal e redimensionamento da reprimenda.
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
6. Recurso da Defesa parcialmente provido.